Tribunal: TJPA
Processo: 0809646-47.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809646-47.2023.8.14.0028

APELANTE: LECY RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0809646-47.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LECY RODRIGUES DOS SANTOS

(ADVOGADO JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES)

APELADO: BANCO BMG S.A
. (ADVOGADO SIGISFREDO HOEPERS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Lecy Rodrigues dos Santos contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores, com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral, ajuizada em face de Banco BMG S.A., perante o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, a justificar a nulidade contratual, a restituição de valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelante admite ter firmado contrato, mas alega erro quanto à natureza do negócio jurídico, sustentando ter acreditado se tratar de empréstimo consignado tradicional.

4.

O contrato apresentado pela instituição financeira indica de forma clara e ostensiva sua natureza de cartão de crédito consignado, com cláusulas legíveis e detalhamento das condições contratuais, incluindo taxas, forma de pagamento, CET e autorização expressa para desconto em folha.

5.

A instituição financeira comprovou a efetiva disponibilização dos valores sacados pela autora, mediante comprovantes de TED, demonstrando a utilização da linha de crédito na modalidade RMC.

6.

A apelante não apresentou provas mínimas para infirmar a validade do contrato ou demonstrar qualquer vício de consentimento.

7.

A simples alegação genérica de desconhecimento da modalidade contratada, desacompanhada de prova concreta, não é suficiente para invalidar o contrato, especialmente diante da efetiva utilização do crédito.

8.

A contratação da modalidade RMC possui respaldo legal e não configura, por si só, prática abusiva ou fraude, sendo legítima a cobrança do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento, quando expressamente autorizada.

9.

A vulnerabilidade da consumidora, embora reconhecida, não é suficiente para presumir erro ou má-fé da instituição financeira, devendo haver demonstração de efetiva violação ao dever de informação ou coação, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) depende da demonstração de vício de consentimento mediante prova concreta, não se presumindo erro com base apenas na alegação genérica da parte consumidora. 2. A apresentação de contrato com cláusulas claras, assinatura válida, título expresso e comprovação da disponibilização de valores é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação. 3. A ausência de impugnação específica e de elementos probatórios aptos a infirmar os documentos apresentados pelo fornecedor afasta a alegação de nulidade contratual e o dever de indenizar.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104 e 421; CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 39, IV; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0044662-24.2017.8.19.0204, Rel. Des. Marcos André Chut, 23ª Câmara Cível, j. 10.11.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809646-47.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LECY RODRIGUES DOS SANTOS

(ADVOGADO JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES)

APELADO: BANCO BMG S.A
. (ADVOGADO SIGISFREDO HOEPERS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Lecy Rodrigues dos Santos
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores, com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral
, ajuizada por Lecy Rodrigues dos Santos, em desfavor de Banco BMG S.A. – julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação do cartão de crédito consignado.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que houve vício de consentimento, ausência de informação e falha na prestação de serviço, pois jamais teve ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado – modalidade RMC –, acreditando ter contratado empréstimo consignado convencional.

Aduz que jamais desbloqueou ou utilizou qualquer cartão, não recebeu faturas, e que os descontos mensais tornaram a dívida impagável.

Requer a declaração de nulidade contratual, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por último, os autos vieram-me distribuídos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0809646-47.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LECY RODRIGUES DOS SANTOS

(ADVOGADO JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES)

APELADO: BANCO BMG S.A
. (ADVOGADO SIGISFREDO HOEPERS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), capaz de invalidar o contrato e ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

O recurso não comporta provimento.

De início,
é válido reproduzir, por relevante, fragmento da sentença, na fração, de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

“Compulsando os autos, não há controvérsia quanto à existência de relação jurídica entre as partes decorrente de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (“RMC”). A controvérsia se cinge em aferir a regularidade da contratação do negócio jurídico e o eventual dever de indenizar pelo(a) Demandado(a).

Em relação à distribuição do ônus da prova, aplica-se ao caso o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, por estarem configuradas a relação de consumo e a hipossuficiência técnica, financeira e jurídica da parte autora. Vale ressaltar, contudo, que tal situação não afasta o ônus do consumidor de apresentar as provas mínimas de suas alegações, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, como é o caso dos extratos bancários, em atenção inclusive ao dever de colaboração com a Justiça (art. 6º, CPC). Outrossim, conforme dispõe o art. 104 do Código Civil, um contrato válido deve apresentar: (i) agente capaz; (ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável e (iii) forma prescrita ou não defesa em lei. Contudo, antes de adentrar ao plano da validade do contrato, é necessário analisar o plano da existência. Para que qualquer negócio jurídico exista, é necessário a presença de 04 (quatro) elementos: manifestação de vontade, agente, objeto e forma. Sílvio de Salvo Venosa ensina que a “declaração de vontade, que a doutrina mais tradicional denomina consentimento, é elemento essencial do negócio jurídico. É seu pressuposto. Quando não existir pelo menos aparência de declaração de vontade, não podemos sequer falar de negócio jurídico. A vontade, sua declaração, além de condição de validade, constitui elemento do próprio conceito e, portanto, da própria existência do negócio jurídico” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil interpretado. 4ª ed. Atlas, São Paulo, 2019. p. 563). No caso, a parte autora não nega a celebração do contrato, mas alega ter sido firmado mediante vício de consentimento, pois pensava que se tratava de um contrato de empréstimo consignado. Todavia, não se desincumbiu do ônus mínimo probatório quanto a esse ponto (art. 373, I, do CPC). A parte requerida, por sua vez, sustenta que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo apresentado cópia do termo de adesão (ID 97588439), dos documentos pessoais da parte autora (ID 97588439, p.6), dos comprovantes de disponibilização do valor dos saques (ID 97588441, p.1-2) e das faturas geradas pelo uso do cartão (ID 97588441, p.3-81), desincumbindo-se do seu ônus probatório quanto à regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC). Nesse contexto, devo reconhecer que a parte autora tinha pleno conhecimento da dinâmica da contratação e efetivamente utilizou os serviços postos à sua disposição, de forma que é legítima a contraprestação pecuniária ao banco demandado. Do contrato ID 97588439, extrai-se as seguintes informações: (i) o título do contrato, em caixa alta, consta como “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”; (ii) as obrigações contratuais estampadas em redação clara e fonte adequada; (iii) ciência do(a) autor(a) quanto às condições do produto; (iv) a autorização expressa para reserva de margem consignável, até o limite legal, para o pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado; (v) as taxas de juros mensal e anual; (vi) o custo efetivo total – CET da operação. Importante destacar o teor constante no Cédula de Crédito Bancário anexa ao contrato (ID 97588439, p.3), especificamente no “Quadro IV – Forma de Pagamento”:

“Forma de Pagamento: As parcelas serão lançadas na fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG de titularidade do Emitente. As tarifas, despesas e demais custos relacionados à operação de crédito contratada, conforme disposto no Quadro III do presente título, serão lançadas na fatura do cartão de crédito Consignado emitido BMG de titularidade do Emitente”.

Além do contrato, o banco requerido juntou o comprovante de disponibilização do saque solicitado em favor da parte autora no ato da contratação, no valor de R$ 1.340,00 no dia 25/11/2016 (ID 97588441, p.1), demonstrando que ela se beneficiou financeiramente da avença. Além disso, em que pese sua irresignação em sede de réplica, a própria parte autora afirmou em sua inicial que teria contratado empréstimo consignado com o Requerido, portanto, por óbvio, não há controvérsia que tenha recebido os valores solicitados, mas apenas que acreditava se tratar de um empréstimo comum, e não um saque de cartão de crédito, não podendo alterar o seu discurso em sede de réplica. E, ainda, em que pese alegar ter realizado apenas um único saque, que convencionou chamar de “empréstimo”, vê-se que o Banco comprova a realização de outro saque complementar, no dia 23/03/2020, no valor de R$ 632,69 (ID 97588441, p.2). É imperioso ressaltar, ainda, que a parte autora em momento algum comprova que tinha margem disponível para a realização de empréstimo consignado no momento da contratação do cartão de crédito consignado. Nesse espeque, não é crível que a parte autora acreditasse ter celebrado contrato de empréstimo consignado, e não de “RMC”. Como é cediço, o cartão de crédito consignado pode ser utilizado tanto na modalidade saque, quanto na modalidade compras. No caso em tela, verifica-se que a requerente utilizou o serviço contratado para a realização saque, perfectibilizando a relação jurídica. Nesse sentido, vale destacar o disposto no art. 6º, §5º, da Lei nº 10.820/2003: Art. 6º, § 5º Para os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, os descontos e as retenções referidos no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, dos quais 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, a financiamentos e a arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023) [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023- 2026/2023/Lei/L14601.htm#art29] Não se desconhece a vulnerabilidade agravada da parte autora, por se tratar de consumidora idosa perante a instituição financeira. Porém, tais fatos, por si só, não retiram a sua capacidade de contratar, nem fazem presumir que houve má-fé pela instituição financeira para a celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 39, IV, do CDC. A parte autora não trouxe aos autos qualquer argumento ou documento capaz de infirmar o conteúdo da documentação juntada pela parte requerida, limitando-se, desde inicial, a tecer considerações genéricas e não assertivas sobre supostas condutas abusivas praticadas pela parte requerida, as quais não são corroboradas por qualquer documento. Frise-se, ainda, que a causa de pedir não pode ser alterada em réplica. No caso dos autos, a parte autora não nega em sua inicial que tenha contratado com o banco requerido, mas afirma que foi levada ao erro. No entanto, a par das evidências já mencionadas, entendo que ela possuía conhecimento sobre a dinâmica da contratação.

Destarte, diante do conjunto probatório que está nos autos, não se verifica qualquer irregularidade na contratação, indício de fraude, violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, violação aos atos normativos do INSS, tampouco a existência de vícios de consentimento, porquanto o comportamento da consumidora no decorrer de, pelo menos, 07 (sete) anos, não deixam dúvidas de que ela tinha ciência da celebração do contrato de cartão de crédito consignado. Sobre o tema, cumpre trazer à colação entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em caso análogo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PELO VALOR MÍNIMO DA FATURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A CONCORDÂNCIA DO AUTOR COM OS TERMOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO FIRMADO EM 2009, COM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NA MODALIDADE CRÉDITO NAQUELE ANO. AÇÃO PROPOSTA EM 2017. NÃO É CRÍVEL A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADA . PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA. PROVIMENTO DO RECURSO, PARA SE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. (TJ-RJ - APL: 00446622420178190204 202000147309, Relator: Des(a). MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 10/11/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020) É importante esclarecer que tal modalidade de contrato (“RMC”), assim como o empréstimo consignado, goza de previsão legal normativa (Leis nº 10.820/03 e 13.172/15) e é plenamente admitida, cabendo ao consumidor aferir as vantagens e desvantagens (valores, encargos moratórios, formas de pagamento etc) de cada tipo de negócio jurídico, antes da contratação. Não se vislumbra abusividade no desconto mínimo referente à margem consignável para fins de amortização parcial do saldo devedor conforme expressamente previsto no contrato assinado, pois ao consumidor é possível, a qualquer tempo, efetuar o pagamento do valor total da fatura gerada e liquidar antecipadamente o contrato. Como em tal modalidade, diferente do empréstimo consignado, a instituição financeira somente tem certeza quanto ao recebimento da parcela mínima, naturalmente os seus encargos são maiores. Nesse passo, não há que se falar em “eternização da dívida”. À propósito, como já mencionado, é possível perceber que não há eternização da dívida, pois o saldo devedor é reduzido mês a mês com a efetivação do desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, desde que, é claro, não realize novos saques ou compras com o cartão até quitação total do saldo devedor.

Em recentes decisões, a 1ª e a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entenderam pela regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, em acórdãos que restaram assim ementados:

(...)

No mesmo sentido já havia entendido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e entendem os Tribunais pátrios pela legalidade da contratação e a inexistência de abusividade, em casos envolvendo a análise de “RMC”, in verbis:

(...)

A parte autora não comprovou que efetuou o pagamento do saldo remanescente correspondente aos serviços oferecidos pela empresa ré. Desse modo, não comprovada a quitação integral do débito até o vencimento, mostra-se legítima a cobrança do valor mínimo da fatura na folha de pagamento da autora, a qual foi expressamente autorizada, não havendo qualquer ilegalidade. (...) ”.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a ideia de que os contratos devem ser pautados na boa-fé objetiva, com o cumprimento do dever de informação, especialmente em relações de consumo em que há vulnerabilidade da parte autora, como no caso de aposentados e pensionistas. Todavia, a aplicação desses princípios não pode presumir, automaticamente, vício de consentimento sem prova mínima de sua existência.

No caso, a apelante afirma que foi induzida a erro, pois acreditava ter contratado um empréstimo consignado tradicional. Contudo, não negou a celebração do contrato, tampouco a efetiva recepção dos valores, conforme comprovantes de TED juntados aos autos. Por sua vez, Banco BMG S.A. apresentou contrato assinado em todas as páginas, com título claro (“
Cartão de Crédito Consignado
”), cláusulas legíveis e comprovação de saques realizados.

Desse modo, entendo que a autora não logrou demonstrar vício de consentimento relevante, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de elementos probatórios robustos.

Logo, é forçosa a conclusão acerca da validade da contratação, tendo sido os valores disponibilizados e utilizados, e não restando demonstrado qualquer ilícito por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

P.R.I

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/08/2025